Tribunal: TJES
Processo: 5015333-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015333-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WEMERSON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5015333-93.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:

WEMERSON DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. CNH DEFINITIVA. INAPLICABILIDADE DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de procedência que anulou o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-D47TQ. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissões quanto à aplicação dos arts. 259 e 261 do CTB e quanto ao princípio da legalidade, além de questionar o
distinguishing
feito sobre precedentes do STF e STJ. Busca o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PROCEDENTE a pretensão, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação dos Autos de Infração T190779787 e PM40164043 no cômputo para o PSDD 2023-D47TQ e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PSDD 2023-D47TQ, retirando eventual bloqueio na CNH do Requerente Wemerson de Oliveira."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: (i) omissão quanto à aplicação obrigatória dos arts. 259 e 261 do CTB, que não distinguem a natureza das infrações para cômputo de pontos; (ii) omissão quanto ao princípio da legalidade estrita e da isonomia; e (iii) omissão quanto à real abrangência de precedentes vinculantes (ARE 1.195.532/STF e AREsp 584.752/RS), alegando que se aplicam a todos os condutores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao manter o entendimento de que infrações de natureza meramente administrativa (Art. 230, V, do CTB) não devem ser computadas para fins de suspensão do direito de dirigir de condutor com CNH definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

6. No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente que as infrações de cunho meramente administrativo, relacionadas à regularidade documental e de responsabilidade do proprietário, não devem ser contabilizadas para a suspensão do direito de dirigir de quem já possui habilitação definitiva, sob pena de desvio da finalidade da norma sancionadora.

7. Não há omissão quanto aos dispositivos do CTB (arts. 259 e 261) ou ao princípio da legalidade, uma vez que o julgado aplicou interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, concluindo que o objetivo da suspensão é punir e educar o condutor que demonstra periculosidade na direção, o que não se confunde com a simples infração administrativa de trânsito.

8. O
distinguishing
em relação ao precedente do STF (ARE 1.195.532/SP) foi explicitamente realizado, esclarecendo que aquele julgado refere-se ao período de prova do portador de Permissão para Dirigir (PPD), situação diversa da do autor, que já é habilitado de forma definitiva há décadas.

9. O inconformismo da embargante revela nítida intenção de rediscussão do mérito e reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

11. Por força da sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95), mantenho a condenação da parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados no acórdão, ressalvada a isenção de custas do Estado.

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)